Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-60.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZÇAÕ POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – Prestação de serviço mecânico – Caminhão – Superaquecimento do motor – Prova pericial – Serviço prestado de modo deficiente pelo réu e ausência de manutenção pelo autor - Culpa concorrente – Dever de indenizar – Art. 14, caput e §3o II do CDC – Culpa de terceiro afastada em laudo pericial – Valor da indenização não questionado –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZÇAÕ POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – Prestação de serviço mecânico – Caminhão – Superaquecimento do motor – Prova pericial – Serviço prestado de modo deficiente pelo réu e ausência de manutenção pelo autor - Culpa concorrente – Dever de indenizar – Art. 14, caput e §3o II do CDC – Culpa de terceiro afastada em laudo pericial – Valor da indenização não questionado – Manutenção da sentença - Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002484-60.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JACKELINE
MAYNARD GUIMARÃES ME, é apelado TIAGO LUIS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
2
VOTO No: 17.076
COMARCA: Foro Regional de Penha de França 4a Vara Cível
APTE. : Jackeline Maynard Guimarães ME
APDO. : Tiago Luis da Silva (Justiça Gratuita)
AÇÃO DE INDENIZÇAÕ POR DANOS MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES Prestação de serviço mecânico Caminhão
Superaquecimento do motor
Prova pericial
Serviço
prestado de modo deficiente pelo réu e ausência de
manutenção pelo autor - Culpa concorrente
Dever de
indenizar Art. 14, caput e §3o II do CDC Culpa de terceiro
afastada em laudo pericial
Valor da indenização não
questionado
Manutenção da sentença - Honorários
recursais - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Luciana Mendes Simões , que julgou parcialmente procedente ação
de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes movida pelo
apelado em face da apelante, condenando esta ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$1.185,50 e lucros cessantes correspondentes
a 12 dias de trabalho do autor. As custas e despesas processuais foram
repartidas e as partes foram condenadas ao pagamento de honorários
advocatícios da parte adversa de 10% sobre o valor da condenação e das
prestações não acolhidas, observada a gratuidade do autor (fls. 266/271).
Recorre a parte ré em busca da reforma da decisão (fls. 274/283).
Recurso regularmente processado e não respondido (fls. 304).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que
compareceu na sede da ré, que realizou a troca das seguintes peças: "cabeçote
de motor c/ válvula orig ; comando de válvula orig; balancim de válvula; junta de
cabeçote STD orig ; conj. de juntas de admissão e escape; regul.de bicos pulv.
PDNI 30+; jogo de reparo dos bicos; esticador da correia para grande; esticador
da correia pequeno; correia dentada grande; correia dentada pequeno; correia da
direção; correias do alternador; filtro diesel; filtro de ar; filtro de óleo de motor; LTs
de óleo de motor Mobil Delvac 15x40; junta da tampa de válvula".
Diz que pagou pela troca das peças mais o serviço de mão de
obra a importância de R$ 3.214,00. Após alguns meses, o veículo necessitou
mais alguns reparos. Na ocasião, a empresa ré informou a necessidade da
realização da retifica completa do motor, tendo pago a importância de R$
11.269,00.
Afirma que o caminhão não foi devolvido dentro do prazo
acordado, decorrendo-lhe prejuízos financeiros. Aduz que, após a retirada do
caminhão da empresa ré, o autor foi fazer uma entrega e o veículo parou de
funcionar, tendo sido guinchado até o local das entregas e depois até a sede da
ré para a verificação do problema e realização dos reparos necessários. Ao retirar
o veículo notou vários barulhos estranhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
4
Levou o veículo a outro mecânico que constatou colagem do
cabeçote do motor com durepox e outros tipos de colas. Para a solução do
problema decorrente da má prestação de serviços pela ré, o autor teve gasto
suplementar de R$ 4.400,00.
Dos fatos lhe decorreram danos materiais, lucros cessantes e
danos morais. Pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer
a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento ao pagamento danos
morais estimados em R$ 15.000,00, danos materiais de R$ 15.343,00 e, ainda,
lucros cessantes estimados em R$ 13.720,00.
Gratuidade deferida (fls. 87)
Citada, a parte ré contestou (fls. 96/108), alegando que o autor
retornou à oficina após o vencimento da garantia dos serviços prestados. E que a
falha decorreu da falta de óleo no motor.
Atribuiu ao autor o mau uso do veículo e a falta de revisão dentro
do prazo de garantia, retornando o veículo pela terceira vez em decorrência do
mesmo problema, uso excessivo, sem atenção para as manutenções
necessárias, daí decorrendo a baixa do óleo e os danos no motor.
Não prosperam as alegações de que foram utilizadas "colas com
durepox" nas peças. Impugnou os documentos que acompanharam a inicial.
Afirmou que inexistem os pressupostos do dever de indenizar. O carro
permaneceu parado pela falta de condições financeiras do autor e sua inércia em
autorizar os inícios dos serviços. Não há prova dos lucros cessantes.
Requereu a improcedência dos pedidos.
Houve réplica (fls. 118/129).
As partes foram intimadas para especificar provas (fls. 139),
manifestando-se somente a parte ré as folhas 142/144, conforme certificado pela
serventia (fls. 149).
O feito foi saneado (fls. 150/151) com designação de pericia
técnica.
Laudo apresentado (fls. 211/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
5
Manifestou-se a parte ré (fls. 248/250) e a parte autora (fls.
251/254).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, conforme já
relatado.
Recorre a ré.
Alega, basicamente, que o laudo pericial comprovou as suas
alegações de que houve mau uso do veiculo e má manutenção. Aduz que não se
sabe se houve falha na sua prestação de serviço ou se terceiro, mecânico
Marcos, tenha concorrido para o dano material.
No que concerne aos lucros cessantes, traz que o apelado
contribuiu para a demora no concerto do veiculo posto que não realizava as
manutenções de modo e tempo adequados. Afirma o cumprimento de suas
obrigações.
Pretende a improcedência da ação.
Pois bem.
O recurso não é provido.
O apelado ajuizou a presente demanda alegando que utilizou dos
serviços mecânicos do apelante em seu caminhão, especificado na inicial, por
algumas vezes, efetuando os respectivos pagamentos.
Aduziu que o veiculo não fora regularmente consertado, posto
que quebrou em viagem e teve que dispender quantia para solucionar o ocorrido
(dano material), além de o prazo de 10 dias para conserto não ter sido respeitado
(lucros cessantes), alegando trabalhar com o veiculo.
Apresentou, para comprovar o alegado, orçamentos datados de
22/08/2014, no 2535 (fls. 46), de 06/04/2015 e 22/04/2015, no 2858 (fls. 48 e 52) e
de 22/04/2015, no 2859 (fls. 49). Ainda, há termo de entrega e retirada do veiculo
que somam o período de 48 dias (fls. 54), ordem de serviço e solicitação de
serviço (fls. 58/59).
O laudo pericial apontou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
6
“Por todo o exposto, as evidencias apontam para uma falha na prestação
de serviço por parte da ré como origem dos problemas do veiculo. Estes
problemas, foram agravados pela comprovada deficiência de manutenção
preventivas por parte do autor.” (fls. 233).
Ao caso dos autos aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
posto que as partes subsumem-se aos conceitos trazidos pela norma nos artigos
2o e 3o, além de estar presente a hipossuficiência técnica.
Neste sentido:
“Prestação de serviços Mecânica automotiva - Ação de indenização por
danos materiais e morais - Sentença que reconheceu a incidência da
decadência e julgou improcedente a pretensão deduzida - Manutenção do
julgado
Cabimento
Autor que constatou problemas no motor do
caminhão tão logo o retirara da oficina do réu, onde submetido à retífica
Fato que se deu em janeiro/2014
Inexistência de qualquer tipo de
reclamação formalizada junto ao réu
Ação ajuizada somente em
fevereiro/2015, quando já transcorrido o lapso fatal
Vício de fácil
constatação em bem durável Inteligência do art. 26, §§ 1o e 2o, do CDC
Ação, ademais, improcedente em seu mérito propriamente dito Novos
serviços realizado por outra oficina sem que o veículo tenha sido
submetido à perícia
Autor que se limitou a requerer o julgamento
antecipado da lide. Apelo do autor desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1005086-31.2015.8.26.0576; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
27a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro:
08/08/2017);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Conserto de caminhão Ação de indenização
por dano moral, material e lucros cessantes julgada parcialmente
procedente e medida cautelar de sustação de protesto precedente,
julgada procedente Apelação da prestadora de serviços pleiteando,
preliminarmente, a nulidade do feito por incapacidade processual, além de
destacar no mérito que (1) não ficou comprovado que houve falha na
prestação de serviços; (2) o termo de garantia não cobre nenhuma revisão
efetuada fora de sua oficina; (3) não ficou demonstrado que os laudos
foram elaborados por técnicos habilitados; (4) a nota fiscal da Mecânica
Universal foi datada em outubro com recebimento em setembro; (5) não
houve demonstração das despesas de combustível, alimentação e
hospedagem, bem como dos lucros cessantes; e, (6) o consumidor não
faz jus ao dano moral porque possui outras negativações Preliminar
afastada Demanda promovida contra a pessoa jurídica, prestadora de
serviços Acolhimento parcial Caso especialíssimo Aplicação do CDC e da
teoria da carga dinâmica da prova Caracterizada a vulnerabilidade do
profissional freteiro Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços,
nos termos do art. 14, do CDC Se os serviços não foram efetuados
corretamente, poderá a reexecução ser confiada a terceiro devidamente
capacitado, por conta e risco do fornecedor, nos termos do art. 20, I, § 1o,
do CDC Não há que se discutir se os laudos foram elaborados por
profissionais habilitados diante da falta de observância de técnicas na
execução dos serviços pela prestadora ré O fato da nota fiscal ter sido
datada em outubro com recebimento em setembro não lhe retira a
validade Ressarcimento pelos danos materiais apenas das despesas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
7
foram devidamente comprovadas Os lucros cessantes são devidos pelos
10 dias em que o caminhão ficou parado Nome do consumidor que foi
inserido no rol dos inadimplentes de maneira injusta Impossibilidade de
fixação de valor indenizatório por dano moral Aplicação da Súmula 385,
do Col. STJ Cancelamento da restrição a cargo da ré, sob pena de
cominação de astreintes e expedição de mandado Sucumbência rateada
Matéria
preliminar
rejeitada
Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.” (TJSP; Apelação Cível 9171124-88.2006.8.26.0000; Relator
(a): Moura Ribeiro; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2011; Data de
Registro: 31/03/2011).
Assim, aplica-se ao caso dos autos o que dispõe o art. 14 da
norma consumerista:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Nota-se, portanto, que o apelante não logrou êxito em comprovar
a culpa exclusiva do consumidor, no caso dos autos. Foi constatada a
concorrência de culpa, o que não afasta o dever do recorrente em indenizar os
danos causados.
No mais, o especialista atuante no processo nada apontou quanto
à culpa integral ou contribuição de terceiro para os danos alegados na inicial.
Pelo contrário.
O recorrente submeteu a questão a sua especial apreciação,
momento em que concluiu:
“9 Por fim, responda o Sr. Perito se o dano descrito pelo autor somente
pode ter sido causado pela suposta má prestação de serviço alegada pelo
requerente. Quais fatores podem dar causa ao problema enfrentado pelo
veiculo?
RESPOSTA: A solda no cabeçote do motor do veiculo causaria uma falha
da refrigeração devido a abertura da trinca durante a utilização do veículo
e posteriormente o travamento do motor do veiculo. Os fatores para o
problema enfrentado pelo autor se iniciam com a falha na prestação do
serviço durante a retifica do motor, pois foi realizada uma solda em uma
trinca do cabeçote e devido a falta de manutenção preventiva houve o
agravamento dos danos com a falta de refrigeração e posteriormente de
lubrificação do motor.” (fls. 238).
Assim, não há qualquer elemento nos autos que possa corroborar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002484-60.2017.8.26.0006 -Voto no 17.076 - TAD
8
com o afirmado pelo apelante.
No mais, ainda que o apelado tenha contribuído para o dano
causal tal circunstancia serve apenas para o fim de balizar o valor da
indenização, conforme preleciona o art. 945 do CC:
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso,
a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa
em confronto com a do autor do dano.
E não tendo o recorrente se insurgido em face da quantia
consignada pelo juízo a quo, inviável qualquer modificação a respeito.
Assim, não há razões para modificar o decidido.
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração
da verba honorária para 15% do valor da condenação, conforme prevê o artigo
85, §11 do CPC.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator